Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709776-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: NELITA BARCELOS LIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que determinou a emenda à inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que o A.R de fls. 34/36 (ID 84421328) não foi entregue ao requerido após três tentativas dos Correios, pelo motivo "Ausente 3x". Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. 2) Carrear aos autos nota fiscal do veículo, uma vez que não consta do contrato indicação do bem alienado (chassi). 3) Deverá a parte autora indicar o e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído. Em suas razões, o agravante sustenta que a mora do agravado foi devidamente constituída, conforme os documentos juntados com a inicial, através da notificação enviada para o endereço do contrato, não havendo de se falar em ausência da constituição em mora. Afirma que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. Defende que impor ao autor o ônus de comprovar o recebimento da notificação, contraria o entendimento do Decreto Lei 911/69, §2o do art. 2o. Declara que tomou todas as providências e cumpriu todos os requisitos para o ajuizamento da ação nos termos da Lei, sendo que a entrega da notificação que retornou com o motivo “ausente”, não se deu por sua culpa, visto que enviada no endereço informado no contrato. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, haja vista a presença do fumus boni juris e o periculum in mora. Requer o provimento do recurso, ao final, prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento, o agravante peticionou requerendo o processamento do recurso (ID no 25197235). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge (ID no 85338176), possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, ensejam o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO E INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial proferido na ação de busca e apreensão, que concedeu derradeiro prazo de 15 dias à parte para cumprimento integral da determinação de emenda de inicial, no tocante à comprovação da mora do devedor fiduciário por Cartório de Títulos e Documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o agravo de instrumento pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória, inclusive contra a determinação de emenda a agravo de instrumento. Argumenta que há casos indicados além do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que tal determinação equivaleria à irrecorribilidade prática da decisão. Afirma que a exigência de comprovação da mora implica em ato decisório. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 4. Precedente: ‘(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido’ (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido (Acórdão 1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contradição e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2. Despacho que se limita a intimar a parte para emendar a petição inicial não é ato processual capaz de desafiar a interposição do agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1239357, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2021 16:30:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator